Tribunal: TJDFT
Processo: 0002998-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002998-21.2018.8.07.0007 RECORRENTE: GEOVANE DE SOUZA CORTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. TODOS OS ATOS DE EXECUÇÃO PRATICADOS. FRAÇÃO MÉDIA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS. ART. 77 DO CP. AUSÊNCIA. I - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior for a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. II - No caso, o crime não se consumou porque a vítima trancou a porta do carro por dentro, porém o réu tentou insistentemente abrir o veículo, inclusive desferindo golpes com a faca no vidro, o que indica que o delito não se consumou por circunstâncias absolutamente alheias à sua vontade, escorreita a fração de 1/2 (metade) para a redução pela tentativa. III - Embora a pena imposta pena não seja superior a 2 (dois) anos e o réu primário, verificada a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, inviável a suspensão condicional da pena, conforme exegese do art. 77, II, do CP. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, 59 e 157, todos do Código Penal, sustentando equívoco no que concerne à fração adotada para a tentativa. Aduz que no caso concreto deveria ter sido aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de habeas corpus do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 14, 59 e 157, todos do Código Penal, nem quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Federal, de que o agravante percorreu quase todo o iter criminis do delito pelo qual foi condenado, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF)”. (AgRg no AREsp 1647670/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 4/5/2020). Por fim, quanto à indicada divergência jurisprudencial, ressalto que, consoante “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg no AREsp 1626713/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009